Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da matéria. Vícios ausentes. Omissão e Obscuridade inexistentes. Crime sexual. Conjunção carnal com pessoa que não pode oferecer resistência. Consentimento. Inocorrência. Ocorrência de violência. Discussão desnecessária. Absolvição. Impossibilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração defensivos opostos contra acórdão que, negando provimento ao recurso defensivo, manteve a sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, §1o, do Código Penal - estupro de vulnerável com quem não pode apresentar resistência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão e obscuridade no julgado, no tocante à análise do ato sexual ter sido consentido e não consequência de violência sexual.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. A despeito da insurreição defensiva, os embargos não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão reais no acórdão embargado.
5. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
6. Não há que se falar em reforma da decisão em razão de suposta omissão e ou obscuridade quando se verifica que todas as matérias trazidas no recurso - em especial, a discussão acerca do consentimento e do não oferecimento de resistência e a suposta ausência de violência - foram devidamente analisadas e afastadas no acórdão combatido.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.